Tribunal: STF
Processo: ARE 1553500
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO  
OS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS 
PARA ABORDAGEM POLICIAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: 
INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO 
NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão 
da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em 29.8.2024, negou provimento à Apelação Criminal n. 1.0000.24.156236-2/001, interposta pelo agravante, mantendo-se a condenação imposta pela Terceira Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG, no Processo n. 0439879-34.2023.8.13.0024, pela prática do crime de tráfico de drogas. O acórdão recorrido tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – FLAGRANTE DELITO CONSTATADO – AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS – IMPERTINÊNCIA – NULIDADE NÃO CONSTATADA – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO EM LIBERDADE – VIA IMPRÓPRIA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – COERÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – JUÍZO DA EXECUÇÃO. a) Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito; b) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que, do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial, se possa, objetiva e concretamente, inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada; c) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação; d) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo; e) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.’ (HC nº 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti, DJe 2/3/2021, Sexta Turma do Col. Superior Tribunal de Justiça). A ocorrência de flagrante delito autoriza o ingresso de policiais à residência. É facultado ao juiz indeferir, motivadamente, diligências que julgar irrelevantes, protelatórias ou impertinentes para a instrução do processo. Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que o feito já se encontra em fase de julgamento, não sendo a apelação via própria para postular tal direito. Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos. Demonstrada a propriedade da droga apreendida, assim como a sua destinação à venda, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução” (fls. 1-2, e-doc. 158).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal estadual (e-doc. 171).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariado os incs. X, LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 177).



     Sustentou que, “de acordo com as provas produzidas em juízo, é importante dizer que ali, naquele imóvel, de acordo com o depoimento dos policiais atuantes no fato, é conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas. No tempo 16:21-16:40 da AIJ, a testemunha PM condutor Antonio Natiele informou que o prédio, local dos fatos, possui intenso tráfico de drogas, declarando ainda que o mesmo nunca fica trancado e que qualquer pessoa entra nele a qualquer momento (minutagem 31:54). Novamente, no tempo 16:48, tornou a confirmar o intenso tráfico no local e disse que é muito comum que os usuários guardem sacolas com droga no local” (fl. 6, e-doc. 177).



    Argumentou que “todas as testemunhas, incluindo os policiais, ao informarem a dinâmica dos fatos acerca da referida sacola, trouxeram a informação de que o Recorrente em momento algum esteve com ela em mãos antes de adentrar ao prédio, deixando claro que a mesma se encontrava armazenada no interior do imóvel a todo momento. Foi declarado em audiência que o Recorrente não portava armas e em busca pessoal nada fora localizado. Não foi visto o Recorrente em situação que fosse semelhante à mercancia de drogas (16:21-16:40)” (fl. 6, e-doc. 177).



    Afirmou que, “diante de um estado de dúvida, a absolvição é medida 
que se impõe, em obediência a primazia da Presunção de Inocência” (fls. 6-7, 
e-doc. 177).



    Asseverou que, “no decorrer da audiência de instrução e julgamento, foram produzidas provas orais, e os próprios castrenses verbalizaram, com clareza, não terem visto o recorrente em atividade de mercância de droga e que somente o abordaram por acharem suspeita a atitude dele de ‘olhar rapidamente’ e correr. (...) Uma ‘olhada rápida’ não é ilícito a justificar a abordagem policial. Em especial, porque não estava em situação de flagrante delito” (fls. 8-9, e-doc. 177).



    Salientou que, “ainda que estivesse o militar com absoluta certeza da fundada suspeita que ensejou a perseguição, bem como a prisão em flagrante, foi acostado aos autos um vídeo gravado por um dos moradores do prédio, constatando-se que o local em que a polícia invadiu ilegalmente se trata de propriedade privada” (fl. 9, e-doc. 177).



    Concluiu que “o contexto fático anterior não legitimou os policiais abordarem o recorrente, tampouco a ingressarem no imóvel sem ordem judicial, porquanto não havia mínimos elementos indiciários da ocorrência do delito de tráfico no interior da residência alheia. À luz da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 5º, inciso LVI, da CR/88) é nula toda prova derivada de conduta ilícita, o que macula a prova colhida, sendo os materiais arrecadados derivados de diligência policial ilícita” (fl. 12, e-doc. 177).



    Pediu “o conhecimento e o provimento do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reconhecer a contrariedade à Constituição Federal e à Convenção Americana de Direitos Humanos e, por consequência, reformar o acórdão impugnado para ABSOLVER o recorrente MATEUS PHILIPP DUARTE VIEIRA do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06” (fl. 12, 
e-doc. 177).



    3. Em 7.3.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargador Rogério Medeiros, inadmitiu o recurso interposto pelo agravante, pelo fundamento de incidência da Súmula 
n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 185).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante alega que “a análise que se pretende com o referido Recurso Extraordinário não implica reexame de provas, visto que o desacerto do veredicto é evidente por uma simples leitura do acordão combatido” (fl. 10, e-doc. 208).



    Postula “seja feita a análise da valoração das provas emanadas dos autos, uma vez que a decisão prolatada não encontra amparo no acervo probatório produzido” (fl. 10, e-doc. 208).



    Pede “a reconsideração do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto para que seja conhecido e provido, a partir de uma devida análise do mérito nele alegado” (fl. 10, e-doc. 208).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se 
o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou o reconhecimento de afronta da Oitava Câmara Criminal do Tribunal estadual aos incs. X, LIV, LV e LVII do 
art. 5º da Constituição da República, para que seja reconhecida a ilicitude das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais, com a consequente nulidade das provas obtidas e absolvição do agravante da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas imposta pelo Tribunal estadual.



    7. Quanto às alegações de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO 
DA MINORANTE DO § 4º DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRETENDIDA PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).



    8. Em 7.2.2024, o juízo da Terceira Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG, no Processo n. 0439879-34.2023.8.13.0024, condenou o agravante às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, pelos fundamentos de licitude das buscas pessoal e domiciliar efetuadas pelos policiais e das provas obtidas, nestes termos:



    “Conforme relatado, a acusação imputa ao acusado MATEUS PHILIPP DUARTE VIEIRA, a prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, descrevendo que: ‘[…] durante patrulhamento no aglomerado Pedreira Prado Lopes, policiais militares visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, o qual olhava para os lados rapidamente, a fim de verificar a presença policial no local, tendo ele, em seguida, acessado um prédio, de numeral 317, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Diante de fundadas suspeitas, a guarnição perseguiu o indivíduo, posteriormente identificado como sendo o denunciado MATEUS PHILIPP DUARTE VIEIRA, o qual, no momento da fuga, agachou para guardar uma sacola branca atrás de um vaso de planta no corredor do referido prédio, empreendendo fuga. Realizada a abordagem e a busca pessoal no denunciado, nada de ilícito foi localizado em sua posse direta. Contudo, em buscas pelo local onde o denunciado foi visto anteriormente guardando a sacola supracitada, foram arrecadadas 88 (oitenta e oito) pedras de crack, 08 (oito) pinos de cocaína e 01 (uma) balança de precisão.’ (ID 9916302001). (...)



    A testemunha Antônio Natiele Nogueira de Souza relatou que, no dia dos fatos, os militares faziam operação contra o tráfico de drogas no local do ocorrido. Na ocasião, a testemunha visualizou o acusado dando uma ‘olhada rápida’ (sic) para os militares e, em seguida, saiu correndo, o que gerou suspeita nos policiais. Diante disso, os militares iniciaram perseguição, momento em que o réu entrou em um prédio, que costuma ficar com o portão aberto, e fechando o portão. Além disso, referido local é próximo a instituições que fazem projetos sociais. Nesse sentido, os militares abriram o portão do prédio, ocasião em que viram o acusado mexendo em uma sacola que estava em um vaso de flores, e, ao iluminarem o rosto do réu com lanternas, identificaram-no. Além disso, os militares tinham ciência de que o acusado possuía o vulgo de ‘Bizunguinha’. Em seguida, o réu subiu as escadas do prédio, mesmo não residindo lá, e começou a bater na porta de um apartamento. Ato contínuo, os policiais ordenaram que o acusado deitasse no chão, e ele obedeceu.



    Outrossim, em sede de busca pessoal, os militares não arrecadaram nada de ilícito com o réu, contudo, na sacola em que ele foi visto mexendo, os policiais encontraram pedras de crack, pinos de cocaína e balança de precisão.



    Para mais, cerca de uma semana antes dos fatos, os militares visualizaram, pelo olho vivo, o acusado transitando na comunidade Pedreira Prado Lopes armado, contudo, na ocasião, não conseguiram abordá-lo. Além disso, ele é integrante e um dos gerentes de uma organização criminosa. (...)



    A testemunha Pedro Márcio Silva Mendonça relatou que, no dia do ocorrido, os militares faziam operação na Pedreira Prado Lopes, na Serra da Mutuca. Na ocasião, assim que o acusado notou a presença da polícia no local, iniciou tentativa de fuga, o que gerou suspeita nos militares. Ato contínuo, o réu adentrou um prédio no qual traficantes costumam usar como ponto de compra e venda de entorpecentes e fechou o portão, que geralmente fica aberto. Diante disso, o tenente foi no encalço do acusado e adentrou o prédio supracitado, sendo posteriormente alcançado pela testemunha. Na ocasião, foi possível visualizar o réu próximo a um vaso de flores. Nesse sentido, os militares ordenaram que o réu parasse, contudo, ele subiu as escadas do prédio correndo e, em seguida, começou a bater à porta de um dos apartamentos. Posteriormente, os policiais abordaram o acusado, sendo que, em sua posse direta, nada de ilícito foi encontrado. Noutro giro, em buscas pelo vaso de floras supramencionado, os militares arrecadaram uma sacola contendo entorpecentes. Outrossim, a testemunha afirmou não conhecer o réu antes dos fatos, mas, tendo em vista que ele é conhecido no meio policial por ser traficante, já o conhecia por seu vulgo. (...)



    A testemunha Alexandre Nunes Costa relatou que, no dia dos fatos, os militares faziam operação na Serra da Mutuca, local conhecido pela incidência de tráfico de entorpecentes. Na ocasião, o tenente Natiele visualizou o acusado em atitude suspeita em uma esquina. Diante disso, o cabo Mendonça e o Tenente Natiele foram no encalço do réu, que havia adentrado um prédio que estava com o portão aberto. (...) Outrossim, a testemunha afirmou já ter abordado o réu em ocasiões anteriores aos fatos pois ele é um dos gerentes do tráfico do local. (...)



    No caso dos autos, não vislumbro ilegalidade considerando que os militares foram uníssonos em informar que o ingresso no imóvel ocorreu após visualizarem o acusado, que estava em local conhecido pela incidência de tráfico de entorpecentes, correndo para o interior de um prédio assim que notou a presença da polícia e mexendo em uma sacola atrás de um vaso de planta.



    Dessa forma, diante da fundada suspeita da ocorrência de um crime permanente no local, os militares adentraram o prédio supracitado, que estava com o portão aberto, para apurar os fatos. (...)



    Assim, considerando as circunstâncias fáticas apresentadas, não reconheço a alegação de violação de domicílio. (...)



    No que se refere à autoria delitiva, o cenário exposto indica a vinculação do réu aos materiais entorpecentes apreendidos, visto que foi visualizado mexendo na sacola contendo os entorpecentes, bem como a finalidade de dispensação ao mercado de consumo frente ao significativo fracionamento, natureza diversa e quantidade das drogas (cocaína e cocaína em forma de crack) arrecadadas.



    Além disso, foi apreendida balança de precisão, o que ratifica, de forma clara, a finalidade de dispensação ao mercado de consumo daqueles materiais entorpecentes. (...)



    Ademais, certo é que nenhuma das testemunhas de defesa acompanhou a abordagem do acusado. Deve-se consignar, ainda, que o delito em comento dispensa a verificação do agente na prática de comercialização das drogas, bastando a demonstração da finalidade mercantil” (fls. 2-7, e-doc. 120).



    9. Em 29.8.2024, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal n. 1.0000.24.156236-2/001, interposta pela defesa do agravante, mantendo-se a condenação proferida pelo juízo sentenciante, sob o fundamento de licitude das buscas realizadas pelos policiais e das provas obtidas na espécie vertente. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Anacleto Rodrigues:



    “Em suas razões recursais (fls. 494/525), a defesa suscita as preliminares de direito de recorrer em liberdade, de cerceamento de defesa e de invasão de domicílio. (...)



    De acordo com o relatório do boletim de ocorrência, o acusado teria evadido após simplesmente manter visual com a polícia. Ato contínuo, teria adentrado um prédio, onde foi preso em flagrante delito, dinâmica esta que restou confirmada pelos policiais, em juízo (mídia). (...)



    [N]a hipótese dos autos, não há que se falar em invasão domiciliar. O ato de evadir da polícia de fato não justifica, por si só, a busca pessoal e o ingresso domiciliar, caso o suspeito ingresse no local. Todavia, o relato dos militares revela peculiaridades da abordagem que justificam a ação policial, tal qual descrita pelo REDS e confirmada em juízo.



    Segundo os militares, a região da Pedreira Prado Lopes se encontrava, à época dos fatos, em fase de conflito de facções, representando elevado risco aos cidadãos e, sobretudo, aos militares atuantes no bairro.



    Neste contexto de guerra de tráfico, em um local de elevada periculosidade e à noite, a fuga do réu ensejou a fundada suspeita de que estivesse portando uma arma, dando azo à perseguição policial, nos termos dos depoimentos dos militares (mídia). A reforçar a existência de fundadas suspeitas, o réu, que foi identificado pelos militares em momento seguinte, ainda durante a abordagem, é pessoa conhecida no meio policial, ostenta diversas passagens policiais e foi visualizado pela câmera do olho vivo, dias antes dos fatos, portando uma arma.



    Assim, não há que se falar na ausência de fundadas suspeitas que desabonassem a busca pessoal inicialmente intentada.



    Também não se vislumbram ilegalidades no ingresso feito pelos policiais no prédio em que o réu foi preso. Os militares depuseram no sentido de que, do lado de fora, viram o réu na parte interna de um prédio, mexendo em uma sacola, onde posteriormente foram encontradas as drogas apreendidas.



    Ressalte-se que o réu foi preso no interior do edifício que não era a sua residência, tendo o local sido utilizado por ele apenas como rota de fuga. Lado outro, o local é apontado como ponto de tráfico e os militares, a seu turno, não ingressaram no interior de nenhum apartamento, restringindo-se à área comum.



    Desse modo, o acesso dos policiais na residência encontra-se abarcado por previsão constitucional expressa, já que, em que pese a inviolabilidade do domicílio ser reconhecida como direito fundamental, a própria Constituição da República prevê exceções a esta regra.



    Registra-se, ademais, que o delito apurado nos autos é permanente, não sendo necessário mandado de busca e apreensão para adentrar na residência, se nela estiver ocorrendo a situação de flagrância. Assim, não há que se falar em violação de domicílio e nem mesmo em nulidade do processo por ilicitude das provas obtidas, em razão da situação flagrancial. (...)



    Frise-se que, no caso, restaram cumpridas as exigências descritas nos termos do julgamento do HC nº 598.051/SP (Rel. Ministro Rogério Schietti, DJe 2/3/2021), da Sexta Turma do Col. Superior Tribunal de Justiça, pois houve standard probatório suficiente e a medida se revelava urgente, devendo ser levado em conta, ainda, que os militares possuíam receio de que o réu estivesse armado. 



    Nesse cenário, no caso dos autos houve inequívoco flagrante delito, autorizando o ingresso na área comum do condomínio em questão. Não se revelou, portanto, arbitrária, nem ilegal, a conduta dos Policiais Militares, estando a conduta de acessar a residência abarcada por previsão constitucional expressa.



    Mediante tais considerações, rejeito a preliminar” (fls. 3-8, 
e-doc. 158).



    10. Pela conclusão das instâncias ordinárias, tem-se que, pelo quadro fático da espécie vertente, na busca domiciliar realizada, os policiais apreenderam “88 (oitenta e oito) pedras de crack, 08 (oito) pinos de cocaína e 01 (uma) balança de precisão” (fl. 3, e-doc. 120).



    11. No depoimento prestado em juízo, os policiais militares Antônio Natiele Nogueira de Souza e Pedro Márcio Silva Mendonça relataram que “faziam operação na Pedreira Prado Lopes, na Serra da Mutuca. Na ocasião, assim que o acusado notou a presença da polícia no local, iniciou tentativa de fuga, o que gerou suspeita nos militares. Ato contínuo, o réu adentrou um prédio no qual traficantes costumam usar como ponto de compra e venda de entorpecentes e fechou o portão, que geralmente fica aberto” (fl. 4, e-doc. 120) e “viram o acusado mexendo em uma sacola que estava em um vaso de flores, e, ao iluminarem o rosto do réu com lanternas, identificaram-no. Além disso, os militares tinham ciência de que o acusado possuía o vulgo de ‘Bizunguinha’” 
(fl. 3, e-doc. 120). Os agentes também afirmaram que, “cerca de uma semana antes dos fatos, os militares visualizaram, pelo olho vivo, o acusado transitando na comunidade Pedreira Prado Lopes armado, contudo, na ocasião, não conseguiram abordá-lo. Além disso, ele é integrante e um dos gerentes de uma organização criminosa” (fl. 4, e-doc. 120).



    12. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    13. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Nesse sentido, citem-se, também, por exemplo:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO 
DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA 
PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.467.500-AgR-terceiro, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto 
de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO 
DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA 
PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...)



    2. A existência de justa causa para a busca pessoal ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem a agravante em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordada, a recorrente tentou fugir, mas foi perseguida e alcançada pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram em seu poder ‘4 tabletes de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por maconha, pesando 
4,70 gramas, 33 pedras de cocaína, pesando aproximadamente 
7,30 gramas’. 



    3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.476.558-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    14. O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de Minas Gerais está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito